Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e ameaça (art. 147 do CP), ambas no contexto de violência doméstica, fixando-lhe penas cumuladas em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de vias de fato e ameaça; (ii) prescindibilidade do exame de corpo de delito para o reconhecimento das vias de fato; (iii) caracterização do crime de ameaça como formal; (iv) manutenção da condenação em danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria das infrações penais foram devidamente comprovadas pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.
4. A ausência de exame de corpo de delito não impede a configuração da contravenção penal de vias de fato, sendo suficiente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização da ameaça.
6. Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em valor razoável e proporcional ao abalo sofrido, não havendo razões para sua exclusão ou redução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.